Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-28.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-28.2021.8.14.0052

APELANTE: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

APELADO: TEREZINHA DO AMARAL BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0800238-28.2021.8.14.0052

APELANTE:
BALTAZAR TAVARES SOBRINHO

ADVOGADO: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO – OAB/PA 7815-A

APELADO:
TEREZINHA DO AMARAL BASTOS

ADVOGADA:
GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 24.696-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência de contrato de honorários, ainda que verbal.

No caso concreto, não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços advocatícios e o pacto honorário entre as partes, não sendo possível presumir a obrigação de pagamento apenas com base nas alegações do apelante.

Sentença mantida ante a ausência de elementos que justifiquem sua reforma.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Baltazar Tavares Sobrinho em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim – PA, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Profissionais, movida em desfavor de Terezinha do Amaral Bastos.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação alegando ter prestado serviços advocatícios em favor da ré em um processo de conhecimento e execução movido contra o Município de São Domingos do Capim, no qual obteve êxito. Sustentou a existência de um contrato verbal de honorários, alegando que a parte requerida firmou acordo extrajudicial para recebimento dos valores devidos sem sua anuência, omitindo-se no pagamento da verba honorária pactuada. Diante disso, pleiteou o reconhecimento da prestação dos serviços e a condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente a 20% da quantia recebida na execução, devidamente corrigida e acrescida de juros.

A ré, por sua vez, contestou a ação, negando a existência de qualquer pacto verbal e sustentando que não houve a prestação efetiva dos serviços por parte do advogado, uma vez que seu processo já se encontrava em fase final quando houve a alegada atuação do autor. Alegou, ainda, que não há provas suficientes que demonstrem a contratação ou qualquer obrigação de pagamento de honorários, pugnando pela improcedência da ação.

O Juízo de primeiro grau, após análise dos autos, julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não há comprovação suficiente da existência de contrato de honorários, seja por escrito ou mesmo por meio de elementos que indiquem a aceitação da obrigação pela ré. Destacou que, na ausência de contrato formal ou provas inequívocas da prestação do serviço, não há como se presumir a obrigação de pagamento, sobretudo considerando que a parte ré não reconheceu a contratação. Assim, extinguiu o feito com resolução do mérito, afastando a pretensão do autor.

Inconformado, o apelante interpôs recurso alegando que a sentença merece reforma, pois desconsiderou a atuação efetiva no processo judicial que beneficiou a parte ré. Argumentou que, mesmo na ausência de contrato escrito, há elementos nos autos que comprovam sua atuação como patrono da requerida, justificando o arbitramento dos honorários. Defendeu, ainda, que o direito à remuneração do advogado decorre da própria prestação do serviço e que a negativa do pagamento configura enriquecimento sem causa por parte da ré.

Nas contrarrazões, a apelada sustentou a manutenção da sentença, reafirmando a inexistência de qualquer obrigação de pagamento e ressaltando que o apelante não trouxe aos autos provas robustas que demonstrem a contratação ou mesmo sua atuação efetiva no caso. Argumentou, ainda, que o ônus da prova cabia ao autor e que sua inércia nesse sentido confirma a correção do julgamento de improcedência.

É o relatório.
m sua reforma.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor da ação o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. No caso concreto, incumbia ao apelante demonstrar, de maneira inequívoca, a existência de vínculo contratual entre as partes, seja por meio de documento escrito, prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova admitido em direito.

Todavia, observa-se dos autos que não há documento assinado entre as partes que ateste a contratação dos serviços advocatícios, tampouco foram produzidas provas robustas que demonstrem a efetiva prestação dos serviços pelo apelante ou documentos que evidenciem sua intervenção determinante no êxito da ação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na ausência de contrato escrito, pode-se admitir outros elementos para comprovar a relação advocatícia e o direito à remuneração. No entanto, tais provas devem ser suficientemente consistentes para afastar dúvidas razoáveis sobre a prestação dos serviços e o acordo de pagamento, o que não ocorreu no caso em tela.

DA RAZÃO DE DECIDIR ADOTADA PELO JUÍZO A QUO

O apelante argumenta que a decisão recorrida teria desconsiderado sua efetiva atuação como advogado da apelada e que, mesmo na ausência de contrato escrito, deveria ser reconhecido o direito ao recebimento dos honorários.

Contudo, verifica-se que a sentença de primeiro grau não se fundamentou na ausência de pedido expresso de arbitramento de honorários, mas sim na insuficiência de provas que demonstrassem a efetiva prestação dos serviços e o pacto honorário entre as partes.

Não se pode presumir a existência de obrigação de pagamento de honorários advocatícios apenas pela alegação da parte autora, sem que haja elementos probatórios que corroborem a tese sustentada. Ainda que tenha havido eventual participação do apelante no processo de conhecimento e executivo, tal fato, por si só, não autoriza a condenação da apelada ao pagamento de honorários, na ausência de comprovação de que houve um ajuste entre as partes.

DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REGULARMENTE OBSERVADA

Ressalta-se, por fim, que não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional. O Juízo a quo examinou detidamente os elementos constantes dos autos e fundamentou adequadamente sua decisão, concluindo pela inexistência de provas hábeis a respaldar a pretensão do apelante.

A jurisdição foi regularmente prestada, com análise detalhada dos argumentos e provas apresentados, não havendo qualquer omissão ou vício que justifique a reforma da sentença. O simples descontentamento da parte recorrente com o resultado da demanda não configura cerceamento de defesa ou negativa de jurisdição.

Dessa forma, ausente comprovação da prestação dos serviços e do acordo verbal alegado, não há como acolher a pretensão do apelante, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025